Tribunal: CARF
Processo: 19726.000222/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000222/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
VIACAO SANTA SOFIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 01/08/2005
PRAZO RECURSAL. 30 DIAS. REAPRESENTAÇÃO DE RECURSO.
Sem que haja apresentação do recurso voluntário no prazo, não é possível aceitar
nova interposição de argumentos em peça processual administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo da NFLD DEBCAD 35.739.748-7, consolidado em 12/12/2005,
no valor de R$ 4.560.504,04 (fls. 04). O período fiscalizado fora 12 e 13/2003, 01 a 13/2004 e 01
a 08/2005. A cobrança refere-se a contribuições arrecadadas pelo INSS e destinadas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração paga, sob diversos títulos, a seus empregados,
pela empresa (art. 22, I e II), contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e o artigo 94, contribuição da empresa para as entidades
denominadas “terceiros” – INCRA, SENAT, SEST, SEBRAE, incidente sobre o valor apurados
nos fatos devidamente declarados nas GFIPs e não integralmente recolhidas, na época própria, à
Seguridade Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000222/2010-55
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000222/2010-55

Conforme Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 30 a 37),
foram examinadas as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, o Resumo das folhas de pagamento de 13o salário de 2003 e
de 2004, os Estatutos sociais e Atas de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e outros
elementos subsidiários. Sobre a base de cálculo, as alíquotas aplicadas foram de 20% (Empresa),
3% (RAT) e 3,3% (Terceiros).
Além da notificação em questão, foi emitida a NFLD DBECAD no 35.739.749-5,
no valor de R$ 1.475.431,64 (fls. 190).
Em 27/12/2005, é apresentada Impugnação (fls. 196 a 215), em que o
contribuinte alega a) cerceamento do direito de defesa, por falta de discriminação clara e precisa
dos fatos geradores das contribuições devidas; b) que o Auditor Fiscal apurou o débito sem
considerar a dedução referente ao salário-família e salário-maternidade, e; c) ilegalidade e
inconstitucionalidade da taxa SELIC sobre os acréscimos legais.
A Decisão-Notificação DN no 17.402.4/0186/2006 (fls. 233 a 236), datada de
11/07/2006, julgou pela procedência do lançamento. Decidiu-se que: a) não há nulidade do
lançamento, posto que a fiscalização discriminou os fatos geradores, as contribuições devidas e
os períodos a que se referem, em consonância com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, tal como citado nos Fundamentos Legais (fls. 19 a 22); b) sobre o
argumento de não serem consideradas as deduções de salário-família e salário-maternidade,
discorre que:
9.7. Em relação a tal argumento opõe-se a singeleza do fato de tratar-se o lançamento de
DIFERENÇAS, resultantes do confronto, competência a competência, entre os valores
declarados em GFIP pela própria notificada e todas as contribuições por ela recolhidas
aos cofres previdenciários. Como já mencionado acima, o relatório fiscal também
declara a consideração de tais deduções. Como na impugnação não há qualquer ataque à
veracidade das informações prestadas nas GFIP consideradas no lançamento,
subentende-se que os valores cobrados na NFLD referem-se àqueles efetivamente
devidos à Previdência Social.
Finalmente; c) decide que o julgamento da constitucionalidade da taxa SELIC está
fora da competência da esfera administrativa.
A ciência se deu em 19/09/2006, prazo este que expirou em 19/10/2006 (fls. 241).
O vencimento do prazo para Recurso foi registrado em Termo de Trânsito em Julgado, datado de
29/12/2006 (fls. 245).
Em 19/07/2007 foi proposta Execução Fiscal (fls. 267 a 269) em que se encontra a
Certidão de Dívida Ativa no 35.739.748-7, referente a DEBCAD ora em análise.
Na Ação Ordinária com pedido de Antecipação de Tutela, Processo no
2007.51.01.519650-5 (fls. 292 a 300), consta que a Recorrente, juntamente com outras empresas,
propôs tal ação em 07/05/2009, com o objetivo de afastar a aplicação da multa no que exceder a
20% sobre os lançamentos efetuados (já lançados) em face das autoras, bem como assegurar o
direito à utilização da via administrativa para discutir essas questões em razão dos lançamentos
automáticos, face as modificações introduzidas pela MP 449/2008 – dado que a MP adequa às
multas impostas pelo INSS nos mesmos percentuais impostos pela SRF. Solicita com a ação a
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000222/2010-55

suspensão dos trâmites referentes as NFLDs até o recálculo dos valores devidos, “sem prejuízo
da discussão de mérito de cada lançamento”.
No Recurso Administrativo protocolizado em 19/07/2007 (fls. 327 a 333) o
contribuinte informa, irresignado, que:
a) Não pode contraditar o lançamento, posto que lhe falta clareza e precisão;
b) Sobre o Relatório fiscal tomar por base “valores pagos a título de
remunerações normais em Folhas de Pagamento Suplementares”, há
cerceamento de defesa por falta de clareza na NFLD. Diz desconhecer o que
sejam “remunerações normais” e que a empresa não emite Folhas de
Pagamento Suplementares, e que não foi dada a oportunidade de a empresa
produzir provas em contrário;
c) Aduz que o Relatório Fiscal deixou de fazer menção aos fundamentos legais
que amparam o arbitramento, por meio de aferição indireta de folha de salários
elaborada pelo próprio INSS. E que como não integram o salário de
contribuição a indenização de 40% do montante depositado no FGTS,
verifica-se que o lançamento é improcedente.
Afirma, por fim, que (fls. 322):
A empresa não recorreu tão-logo recebeu a Decisão-notificação por não possuir meios
de efetuar a garantia recursal, o que inviabilizou em outrora o exercício pelo de sua
ampla defesa. Uma vez afastada a supracitada garantia pelo Superior Tribunal Federal –
STF, seu direito de defesa encontra-se restabelecido.
Em outro Recurso Administrativo, dessa vez protocolizado em 10/12/2007 (fls.
373 a 379) alega o mesmo que o primeiro Recurso Administrativo protocolizado em 19/07/2007,
todavia inicia-se informando que o recurso é interposto com respaldo na decisão proferida pelo
Poder Judiciário do Distrito Federal, 2a Vara Federal, em que foi deferida parcialmente a tutela
antecipada, nos autos do processo n. 2007.34.00.0400550-2. A decisão deferiu a tutela para
determinar o processamento dos recursos interpostos, mas não conhecidos por estarem
desacompanhados de depósito prévio. Também concede às empresas autoras o prazo de cinco
dias para reapresentação de recursos cujas peças não foram recebidas.
Diante disso, e considerando que a Recorrente tomou ciência da decisão judicial
em 05/12/2007, aduz que o prazo para a apresentação em 05 dias finda em 10/12/2007.
Na Decisão no 434/2007 do Processo 2007.34.00.0400550-2 (fls. 393 a 396)
consta que:
Na hipótese vertente, as autoras comprovam a interposição de recursos administrativos
que foram considerados desertos ante a não comprovação do recolhimento do valor
correspondente ao depósito prévio, bem como a existência de atos normativos prevendo
o não-recebimento dos recursos quando desacompanhados de prova do pagamento da
quantia correspondente.
Assim sendo, e tendo em vista o escólio jurisprudencial aludido, entendo, em exame de
cognição sumária, que é de direito na espécie a suspensão dos efeitos dos atos
administrativos que não conheceram, por desertos, dos recursos interpostos sem a
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000222/2010-55

comprovação do depósito prévio, assim como a concessão de prazo para que as autoras
reapresentem perante a entidade administrativa os recursos cujo recebimento foi negado
em obediência aos atos normativos citados, porque desacompanhados do comprovante
do depósito.
De se ressaltar apenas que não se trata de reabertura do prazo para a interposição dos
recursos, mesmo porque estes foram interpostos dentro do interstício legal, mas de,
reconhecendo a inconstitucionalidade do depósito prévio, possibilitar às autoras o
processamento dos recursos não conhecidos e a reapresentação dos não recebidos, sem a
exigência indevida.
Conforme e-mail do Procurador-Chefe do Serviço de Cobrança e Recuperação de
Créditos/PGF/AGU de 04/01/2008 (fls. 401 a 404), no Processo 2007.34.00.040550-2 do DF
houve o deferimento de liminar para o recebimento dos recursos administrativos, mas no
Processo 2007.51.10.006835-6 houve o indeferimento de liminar, o que indicia litispendência e
litigância de má-fé dos contribuintes.
O Procurador Chefe Divat/RJ pronunciou-se também afirmando que, como não
houve a interposição do recurso administrativo pelo contribuinte a época própria, não é possível
o cumprimento da decisão proferida no processo judicial, que determinou o prosseguimento de
recursos administrativos interpostos pela empresa.
O Escritório de Representação da PGF apresentou informação (fls. 410 e 411), em
11/02/2008, sugerindo que, devido ao fato de já haver ação executivo-fiscal em trâmite, sejam
encaminhados inicialmente apenas o recurso administrativo, sem que se proceda o cancelamento
da inscrição no sistema de dívida ativa.
A RFB (fls. 418 e 419) informou, em síntese, que a decisão judicial que afastou a
exigência de depósito como condição de interposição de Recurso Voluntário deu-se em
05/12/2007; que a inscrição em Dívida Ativa do DEBCAD no 35.739.748-7 ocorreu em
16/02/2007 e ajuizado em 19/07/2007; e informa em relação aos dois Recursos protocolados; que
a expiração do prazo para recurso ocorreu em 19/07/2006 e que o processo 2007.34.00.040550-2
encontra-se no TRF 1a Região, concluso para relatório e voto desde 16/07/2014.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Preliminarmente não conheço do Recurso Voluntário, dada a intempestividade. O
prazo recursal encerrou em 16/10/2006, e o primeiro Recurso Voluntário foi protocolizado
somente em 19/07/2007 (fls. 327 a 333).
Como se trata de questão complexa, segue tabela com a data dos momentos
processuais e folhas:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000222/2010-55

Peça
Data
Fls.
Início do prazo para interposição do Recurso Voluntário
19/09/2006
241
Prazo expirado para interposição do Recurso Voluntário
19/10/2006
241
Recurso Administrativo
19/07/2007
327 a 333
Recurso Administrativo
10/12/2007
373 a 379
Ocorre que, na Decisão no 434/2007, do Processo 2007.34.00.0400550-2 (fls. 393
a 396), consta que “as autoras comprovaram a interposição de recursos administrativos que
foram considerados desertos ante a não comprovação do recolhimento do valor correspondente
ao depósito prévio”. Isto, todavia, não ocorreu. Não houve interposição de recurso
administrativo, é dizer, não houve o ato coator de recusa do Recurso Voluntário.
A decisão aduz a “concessão de prazo para que as autoras reapresentem perante a
entidade administrativa os recursos cujo recebimento foi negado”, todavia, não há falar em
“reapresentação” de algo que não foi previamente apresentado. Inclusive, no próprio voto lê-se
que “não se trata de reabertura do prazo para a interposição dos recursos, mesmo porque estes
foram interpostos dentro do interstício legal” e sim de “possibilitar às autoras o processamento
dos recursos não conhecidos e a reapresentação dos não recebidos”.
O conhecimento do Recurso Voluntário depende de sua tempestividade. Tal como
decidido judicialmente (fls. 396), o prazo de cinco dias concedido existe para reapresentação do
Recurso. De fato, como não houve a interposição do recurso administrativo pelo contribuinte a
época própria, não é possível o cumprimento da decisão proferida no processo judicial que
determinou o prosseguimento de recursos administrativos interpostos pela empresa.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000222/2010-55

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital